Tribunal: TJES
Processo: 0004540-90.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004540-90.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO BONIFACIO DA ROCHA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
PELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
. TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO DO RÉU JHONATHAN. ABSOLVIÇÃO.
MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS.
INVIABILIDADE.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DESPROVIDO.
APELO DO CORRÉU CRISTIANO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3.
NÃO ACOLHIMENTO.

MAIOR ENVOLVIMENTO COM A TRAFICÂNCIA.

APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Recurso do acusado JHONATHAN. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), uma vez que a materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, pelo boletim unificado e laudo de química forense, assim como a autoria, pelos depoimentos dos policiais militares, que efetuaram a sua prisão.

2. Compete ao Juízo da Execução Penal, analisar o pedido de gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do réu.

3. Apelação do acusado CRISTIANO. Cabível a redução pretendida pela defesa, devendo ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), comumente indicada pelas Cortes Superiores.

4. Inviável a aplicação da fração de 2/3 (dois terços), para a minorante do tráfico privilegiado (art.33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), pois, além da quantidade e variedade dos entorpecentes, o réu foi preso, na posse de um rádio comunicador, e possuía, em sua residência, uma gandola (parte superior da farda), da extinta ROTAM, inexistido o alegado
bis in idem
, diante da existência de outros elementos, que demonstram o seu maior envolvimento com a traficância.

5. Recurso do acusado JHONATHAN desprovido, e apelo do corréu CRISTIANO parcialmente provido, para reduzir sua pena, fixando-a, em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, substituindo-a por duas restritivas de direito, e 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do réu JHONATHAN, e por igual votação, dar parcial provimento ao apelo do acusado CRISTIANO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004540-90.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTIANO BONIFACIO DA ROCHA (AC), JHONATHAN LUIZ ALVES GARCIA (DPE)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

VOTO

Cuidam-se de
recursos de apelação
, interpostos por
CRISTIANO BONIFÁCIO DA ROCHA
e
JHONATHAN LUIZ ALVES GARCIA
, contra a sentença (fls. 246/257), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica-ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-os pela prática do crime de
tráfico de drogas privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), o primeiro às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, e o segundo, às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, sendo substituída por duas penas restritivas de direito, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razões (fls. 280/282-verso), a Defensoria Pública Estadual pleiteia a absolvição do réu JHONATHAN, por ausência de provas, e subsidiariamente, requer a concessão da gratuidade de justiça.

Por sua vez, a defesa do acusado CRISTIANO (id 8117537), requer que a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), seja aplicada na fração de 1/6 (um sexto), e que seja reconhecida a fração de 2/3 (dois terços) de redução, em relação ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 14 de julho de 2022, no bairro Flexal II, em Cariacica-ES, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como o réu CRISTIANO, portando uma sacola e um rádio comunicador.

Ao perceber a presença da guarnição, o acusado CRISTIANO empreendeu fuga, e dispensou a sacola que segurava, a qual foi recolhida pelos policias militares, sendo constatado que continha no seu interior, 150 (cento e cinquenta) pinos de cocaína, 41 (quarenta e uma) buchas de maconha, 22 (vinte e duas) pedras de crack e 119 (cento e dezenove) buchas de haxixe.

Ato contínuo, os policias militares visualizaram que CRISTIANO adentrou em uma residência, momento em que conseguiram efetuar a sua prisão em flagrante, e durante as buscas no local, apreenderam duas gandolas (parte superior da farda), da extinta ROTAM e da fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente, momento em que, o rádio comunicador iniciou uma transmissão, na qual o indivíduo, depois identificado como o corréu JHONATHAN, dizia a localização da guarnição policial, passando informações para os traficantes.

De imediato, os policiais militares realizaram diligências, e conseguiram localizar e prender o acusado JHONATHAN, sendo com ele encontrado 16 (dezesseis) pinos de cocaína, e 01 (um) rádio comunicador.

Em relação
ao pedido absolutório
, formulado pela defesa de JHONATHAN, verifico que a materialidade restou demonstrada, pelo auto de apreensão (fls. 15/16), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 17), pelo boletim unificado (fls. 29/34) e laudo de química forense (fls. 170/170-verso).

A autoria também está comprovada, pois o policial militar DILTON DOUGLAS COUTINHO (mídia de fls. 185), em seu depoimento judicial, narrou que, após a prisão do acusado CRISTIANO, o rádio comunicador apreendido, recebeu uma transmissão, em que um indivíduo indicava a localização da guarnição.

Relatou também, que conseguiu identificar o local em que este indivíduo estaria, e realizaram a abordagem, identificando-o como o réu JHONATHAN, que portava o rádio comunicador, além de entorpecentes.

De igual modo, a testemunha LEANDRO SILVA DE SOUZA (mídia de fls. 206), também policial militar, relatou em Juízo, que presenciou o momento em que o rádio comunicador, que foi apreendido com o acusado CRISTIANO, começou a transmitir a localização dos policiais, esclarecendo ainda que, para a comunicação via rádio, ambos os indivíduos precisam estar no mesmo canal.

Disse ainda, que outra equipe de policiais conseguiu prender o réu JHONATHAN, estando ele na posse do rádio comunicador, e de drogas, que eram iguais àquelas apreendidas, com o acusado CRISTIANO.

Desse modo,
tenho que a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do denunciado, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhidos.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso) (AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023,
DJe de 3/10/2023.)

Assim
, inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que o acusado JHONATHAN, ao ser preso, trazia consigo 16 (dezesseis) pinos de cocaína, idênticos aos que foram apreendidos com o corréu CRISTIANO, além de um rádio comunicador, que foi utilizado para indicar a localização dos policiais militares, aos demais traficantes, sendo certo que a abordagem, foi realizada em local conhecido pela venda de drogas, o que configura o crime de tráfico de entorpecentes. (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

N
o que se refere ao pleito de concessão da gratuidade de justiça
, em razão da hipossuficiência do réu JHONATHAN, penso que tal pretensão deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, que detém competência para a matéria.

P
rosseguindo,
em relação ao recurso do corréu CRISTIANO, esclareço que a defesa não questiona a autoria e materialidade delitiva, requerendo, tão somente a revisão da segunda e terceira fases dosimétricas.

Quanto ao pedido de aplicação da fração de 1/6 (um sexto), em relação a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), verifico que o Magistrado, reduziu a pena-base, estabelecida em 07 (sete) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa, em apenas 06 (seis) meses, deixando de adotar o percentual, comumente indicado pelas Cortes Superiores, sem qualquer fundamento concreto.

Dessa forma, cabível a redução pretendida pela defesa, razão pela qual, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) para referida atenuante, a reprimenda intermediária deve ser concretizada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Indo adiante
, na terceira etapa, a defesa do réu CRISTIANO, requer que seja reconhecida a fração de 2/3 (dois terços) de redução, em relação ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), em razão da ocorrência do
bis in idem
, já que o Magistrado, ao estabelecer a fração de 1/3 (um terço), novamente, considerou a quantidade e a variedade das drogas, que foi utilizada para exasperar a pena-base, na primeira fase dosimétrica.

Contudo, tenho que, além da quantidade e variedade dos entorpecentes, o réu foi preso, na posse de um rádio comunicador, e possuía, em sua residência, uma gandola (parte superior da farda), da extinta ROTAM, inexistido o alegado
bis in idem
, diante da existência de outros elementos que justificam a adoção, de uma fração menor de redução, em razão do seu maior envolvimento com a traficância.

Assim, mantida a fração de redução de 1/3 (um terço), para a minorante do tráfico privilegiado, a pena definitiva do réu CRISTIANO, será de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa.

Quanto ao regime, fixo o aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP.

Por fim
, procedo a substituição da pena privativa de liberdade, imposta ao acusado CRISTIANO, por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 44, do CP.

Pelo exposto, na esteira do parecer ministerial (id id 8418251),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso do acusado JHONATHAN.

Outrossim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do corréu CRISTIANO, para reduzir a sua pena, substituindo-a por duas restritivas de direito, nos termos acima delineados, sendo desnecessária a expedição de alvará de soltura, pois está em liberdade.

De modo final, mantenho a sentença, nos seus demais termos.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso de JHONATAN e conceder parcial provimento ao recurso de CRISTIANO.